Tribunal: TJDFT
Processo: 0743608-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743608-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA SOARES GONCALVES AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por JESSICA SOARES GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (ID 52290856), nos autos da ação revisional de contrato bancário no 0735026-43.2023.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal, visto que alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem que isso interfira em sua subsistência e na de sua família. Assevera, em síntese, que a declaração de hipossuficiência realizada por pessoa física possui presunção de veracidade, de modo que “é o suficiente para a concessão do benefício”, “podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício”. Completa que “a contratação de advogado particular pela parte beneficiária não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, o que resta comprovado a teor da Lei 1060/50 e da Constituição Federal, que garantem o direito à gratuidade de justiça sem esse requisito de representação processual”. Afirma, ainda, que, embora possua renda superior à média nacional, possui despesas fixas que também se mostram elevadas, assim como possui dívida junto ao FIES no valor de R$ 419.000,00 (quatrocentos e dezenove mil reais), além de arcar com as parcelas de seu contrato de alienação fiduciária em valor elevado. Alegando presentes os requisitos específicos, busca a aplicação de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende seja reformada a r. decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a aplicação de efeito suspensivo vindicada pelo agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravante para que, caso queira, apresente outros documentos que julgar relevantes para a demonstração da sua incapacidade financeira. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator